Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014358-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (AGRAVADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (AGRAVADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (AGRAVADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADO:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E

OUTRO(S)

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIDO O PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E COBRANÇA CONTRA AS EMPRESAS RECUPERANDAS E CONTRA OS EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – EMPRESÁRIOS COM REGISTRO NA JUCEMAT A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE –
ARTS. 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 C/C OS ARTS. 48, E 51, INCISO V, AMBOS DA LRF – EXTENSÃO DA RECUPERAÇÃO PARA SUSPENSÃO/NOVAÇÃO DE DÉBITOS CONSTITUÍDOS E/OU GARANTIDOS POR PESSOAS FÍSICAS – VEDAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 170, IV, DA CF; DOS ARTS.49-A E 50, §§2º E 3º E 422, TODOS DO CC; E DO ART. 1
98, III, DA LEI Nº 9.279/1996
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro (Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil).

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio,

efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial
, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.

Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal,
ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.

Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao
artigo 422 do Código Civil
, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais, ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Haveria ainda a chancela do Poder Judiciário à prática da concorrência desleal, favorecen
do a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), em nítida ofensa ao
artigo 198, III, da Lei nº 9.279/1996
, bem como violação

ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela
Constituição Federal, em seu artigo 170, IV
, o qual
expressa fielmente o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO(S)

TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TERCEIRO INTERESSADO: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO: NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
, contra a decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
,
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação às pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.

Inconformado, o recorrente sustenta que, diversamente do consignado na decisão agravada,
o registro do empresário rural na Junta Comercial tem natureza constitutiva – e não meramente declaratória da atividade exercida – eis que os artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da LRF são claros ao dispor que se trata de requisito indispensável ao pedido de recuperação judicial.

Afirma que, por força do art.791 do CC/2002, a regularidade do exercício da atividade empresarial da pessoa natural pretendente ao benefício da recuperação judicial, tal como exigido pelo art.48 da Lei nº 11.101/2005, pressupõe o registro do empreendedor rural na JUCEMAT, como empresário individual, há pelo menos dois anos, o que não teria sido cumprido pelos recuperandos
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
.

Por fim, pugna pela revogação do deferimento da recuperação judicial em relação aos produtores rurais recuperandos.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n.
50664477 para

suspender os efeitos da decisão agravada em relação às dívidas e obrigações dos agravados
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETULIO FERRARIN JÚNIOR
para com a parte recorrente, seja como devedor(es) principal, seja na condição de garante(s).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. n. 51640472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em face de tal decisão, os agravados interpuseram também o Agravo Interno de ID. n. 51663970.

Contrarrazões ao agravo interno no ID. n. 53374958.

Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
no ID. n. 57833971 pugnando pelo provimento do recurso, julgando-se prejudicado o agravo interno interposto pelos agravados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cumpre de início registrar que
quando atuei na Vice-Presidência deste Tribunal (biênio 2017/2018), classifiquei alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo ao STJ a sua afetação como questão representativa de controvérsia a fim de que fosse fixado paradigma a orientar todos os tribunais do país. Contudo, a sugestão foi rejeitada por ocasião da análise prelibatória no Recurso Especial nº 1.686.022/MT.

Diante desse quadro, o
posicionamento que tem sido adotado por esta Câmara se reitera no sentido de que,
“até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária,
e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física
há mais de 02 (dois) anos
.
”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0001444-08.2017.8.11.0029, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 06/11/2019, publ. no DJE 12/11/2019).

Significa isso dizer que mesmo que hajam julgados desta Corte e também do STJ em sentido contrário, nenhum de tais precedentes goza de natureza vinculante, o que me leva a aderir ao posicionamento segundo o qual somente fazem jus aos benefícios da Recuperação Judicial os empresários pessoas físicas (ou naturais) com registro na respectiva junta há mais dois anos.

É o que se pode depreender da interpretação lógico-sistemática dos artigos 966, 967 e 971, todos do CC/2002 e artigos 48 e 51, incisos V, ambos da Lei nº 11.101/2005.
Verbis
:

Código Civil

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 967.
É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade
.

[...]

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
.”

(gr.n.)

Lei nº 11.101/2005

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

[...]

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial s
erá instruída com
:

[...]

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;”

(gr.n.)

Logo,
“mesmo que há mais de dois anos viesse de fato exercendo sua atividade econômica em moldes empresariais, somente poderá fazer uso do pedido de recuperação judicial se o seu registro na Junta Comercial distar de mais de dois anos, sem o que não estaria atendida a condição legal do exercício regular da atividade.”
(CAMPINHO, Sérgio.
Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial.
4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009)

Com efeito
“a referida imposição
se justifica como requisito imprescindível à atuação regular do empresário, de forma a garantir a conservação e a total e ampla publicidade dos atos de constituição, transformação e extinção
, seja da figura do empresário individual ou mesmo do coletivo (ou sociedade empresária),
conferindo-se, dessa forma, conhecimento geral e irrestrito às suas características essenciais para qualquer terceiro interessado em celebrar negócios com este
, gerando, assim, maior segurança advinda da divulgação de tais informações.”
(BURANELLO, Renato.
Sistema Privado de Financiamento do Agronegócio: Regime Jurídico.
São Paulo: Quartier Latin, 2009)

Tanto assim o é que o
Enunciado 202
do
Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil
, define com precisão que o registro do produtor rural possui
natureza constitutiva
. Confira:

“O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de
natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
(gr.n.).

Além disso, como já decidido por este Tribunal de Justiça,
“
Ainda que tenha por corolário a preservação da empresa, a Recuperação Judicial não pode chegar ao extremo de desprestigiar a segurança jurídica das relações, nem de atentar contra a saúde patrimonial de outrem, máxime dos próprios credores. Jamais e repito, jamais, a recuperação de um pode resultar na derrocada do outro.”
(TJ/MT – Quarta Câmara Cível de Direito Privado – RAI nº 1000028-41.2018.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 02/02/2018)

Neste viés, ao contrário do que se pode imaginar, a exigência do registro por pelo menos dois anos não é formalidade vazia, um mero capricho do legislador.

Trata-se de um mecanismo que visa resguardar o próprio mercado e a função social dos contratos, desdobrada no princípio da confiança, seja preservada.

Sobre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou
confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança
.”
(in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63) (gr.n.)

Afinal,
“a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações:
ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.
”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

No caso,
as
Cédulas de Crédito Bancário
n.
729554/12
e seus aditivos (ID. n. 50376955) e n.
816525/12
(ID. n. 50376956) que embasam o crédito do agravante, com garantia fiduciária, foram emitidas, respectivamente, em
06/02/2012
e
17/12/2012
– antes, portanto, das
inscrições de
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR (avalista)
e de
DARCY GETULIO FERRARIN (emitente e devedor principal)
na JUCEMAT na condição de empresários individuais efetivadas, respectivamente, em
18/01/2019 e 21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais).

Ao assim agir, a pessoa natural agravada (física) terminou por gerar no banco credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.

Posta nestes termos, a decisão agravada soa como uma chancela judicial à alteração das regras do jogo no curso da partida,
ferindo e violando expressamente o disposto no artigo 422 do CC/2002
, que exige a boa-fé como condição intrínseca nas relações contratuais, desde a fase pré-contratual, até a fase de cumprimento dos contratos, devendo a confiança depositada pelos contratantes no instante da contratação ser devidamente resguardada.

Inclusive, sobre referido tema, o e. Presidente desta C. Câmara, Desembargador Sebastião Moraes Filho, convocado para Primeira Câmara em 19/11/2019, para julgamento do RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, em questão envolvendo a discussão acerca da exigibilidade dos dois anos de registro na Junta para pedido de recuperação judicial, com brilhantismo discorreu sobre questão, à luz do princípio da boa-fé na formação dos contratos, em brilhante voto do qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos:

“[...] A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes
.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se
ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa-fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

SAVIGNY predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del Derecho Romano Actual. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.

Na definição de RENE DEMOGUE:

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito (vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René. Traité des Obligations em Géneral. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do –
tempus regit actum
– e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA [...]”
(gr.n.)

Com isso, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para que seja indeferido o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04)
.

Ademais, não podemos nos olvidar de que o direito deve ser compreendido de uma forma sistêmica, com intenso diálogo entre as fontes normativas aplicáveis aos contratos.

E com a devida vênia de entendimentos diversos, penso que se admitirmos a recuperação judicial das pessoas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR,
estaríamos concedendo uma verdadeira blindagem de bens pessoais dos sócios e mais:

estaríamos negando vigência ao novel
artigo 49-A,
caput,
do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil.

Mais uma vez pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, as pessoas físicas que contraíram empréstimos em seu nome, e logo depois se inscrevem na Junta Comercial como empresários individuais, e após feita a inscrição como empresários mesmo assim contraem dívidas em nome das pessoas físicas, foi como que
“assinar declaração com firma reconhecida” (modo de dizer)
, ou seja,
confessaram expressamente que vêm praticando, repetitivamente,
confusão patrimonial.

Eis a redação dos citados artigos:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º
O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Note-se que com o advento da Lei nº 13.874/19 – que, dentre outras coisas, inseriu os §§2º e 3º no art.50 do CC/2002, alterou a possibilidade de quebra da personalidade jurídica devedora, passando a prescindir da demonstração de dolo ou culpa quando motivada na existência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.

Nesse sentido, não nos parece razoável admitir que durante anos o(s) sócio(s) colha(m) dos bons frutos que a empresa lhe(s) deu, construa(m) um elevado patrimônio pessoal e quando contraíram inúmeros débitos inadimplidos, joguem todo o ônus das dívidas para a pessoa jurídica insolvente obtendo o beneplácito da recuperação judicial, e fique com o melhor dos mundos: a blindagem do patrimônio pessoal.

Deveras, com a máxima vênia dos que entendem de forma diversa, se admitirmos a recuperação judicial das pessoas ora agravadas, estaríamos a chancelar a concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), ao passo que os demais concorrentes teriam quitado na íntegra todos seus contratos. Aí sim, estaríamos a violar expressamente a tão combatida concorrência desleal tipificada como crime pela Lei nº 9.279/1996 em seu artigo 195, III,
verbis:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; ...”

Nessa ordem de idéias, haveria expressa ofensa ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV,
verbis:

“Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[
.
..]

IV
— livre concorrência;”

A livre concorrência expressa fielmente no artigo supratranscrito configura o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nesse viés, o direito à livre concorrência ampara todas as empresas/empresários nas condições igualitárias de competitividade, fomentando a criação e o aprimoramento dos métodos tecnológicos para barateamento de custos, não podendo o Poder judiciário subverter todo esse sistema garantidor, interferindo a favorecendo indevidamente uma pequena parcela de produtores/empresários rurais em detrimento da maioria.

Assim, pelos elementos de convicção expostos, há que ser reformada em parte a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para reformar em parte a decisão agravada a fim de indeferir
o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
(CPF n. 061.670.120-91) e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
(CPF n. 813.805.770-04).

No mais, julgo
prejudicado
o Agravo Interno de ID. n.
51663970, interposto pelos recuperandos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020